Tribunal: STF
Processo: RE 659092
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 220-222, Doc. 1):



    “PREVIDENCIÁRIO. DESAPOSENTAÇÃO PARA RECEBIMENTO DE NOVA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NORMA IMPEDITIVA. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE RECEBIDO NA VIGÊNCIA DO BENEFÍCIO ANTERIOR. SENTENÇA DECLARATÓRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES A SEREM DEVOLVIDOS. CORREÇÃO DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. APLICAÇÃO DO IRSM DE FEVEREIRO DE 1994. CORREÇÃO MENTÁRIA. JUROS DE MORA.



    1. O prazo extintivo de todo e qualquer direito ou ação previsto no art. 103, caput, da Lei 8.213/91, representa inovação em matéria de revisão do ato de concessão de benefício e, portanto, não pode ser aplicado retroativamente. Assim, os benefícios deferidos antes de 27 de junho de 1997 (data da edição da MP 1523-9) não estão sujeitos a prazo decadencial e, para os concedidos posteriormente, o referido prazo é de dez anos.



    2. É pacífico o entendimento de que a aposentadoria, direito patrimonial, se insere no rol dos interesses disponíveis, razão por que não há como negar o direito do segurado de renunciar ao benefício de aposentadoria a que faz jus.



    3. O art. 181-B do Dec. n. 3.048/99, acrescentado pelo Decreto nº 3.265/99, que previu a irrenunciabilidade e a irreversibilidade das aposentadorias por idade, tempo de contribuição/serviço e especial, como norma regulamentadora que é, acabou por extrapolar os limites a que está sujeita, porquanto somente a lei pode criar, modificar, ou restringir direitos sociais (inciso II do art. 5º da CRFB).



    4. O provimento concedido tem natureza e eficácia meramente declaratórias, uma vez que a condenação da autarquia em deferir a renúncia da aposentadoria, mediante a devolução dos valores recebidos, importaria entrega de título judicial condicional, o que é vedado por lei.



    5. Se o segurado pretende renunciar à aposentadoria por tempo de serviço para postular novo jubilamento, com a contagem do tempo de serviço em que esteve exercendo atividade vinculada ao RGPS e concomitantemente à percepção dos proventos de aposentadoria, os valores recebidos da autarquia previdenciária a título de amparo deverão ser integralmente restituídos com correção monetária.



    6. As quantias devem ser repetidas integralmente e em ato único.



    7. Impossibilidade de compensação dos valores a serem devolvidos ao INSS com os proventos do novo benefício a ser concedido, sob pena de burla ao § 2º do art. 18, uma vez que às partes já não mais seriam transportadas ao status jurídico anterior à inativação (por força da necessidade de integral composição dos fundos previdenciários usufruídos pelo aposentado).



    8. Deve ser aplicado o IRSM de fevereiro de 1994, no percentual de 39,67% (art. 21, § 1º da Lei nº 8.80/94) na correção monetária dos salários-de-contribuição anteriores a março de 1994, para recompor a renda mensal inicial dos benefícios.



    9. A atualização monetária, incidindo a contar do vencimento de cada prestação, deve-se dar, no período de 05/1996 a 03/2006, pelo IGP-DI, e, de 04/2006 a 06/2009, pelo INPC. A contar de 01/07/2009, data em que passou a viger a Lei nº 11.960, de 29/06/2009, que alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, para fins de atualização monetária e juros haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Até 30/06/2009 os juros moratórios devem ser fixados à taxa de 1% ao mês, a contar da citação. 



    Opostos Embargos de Declaração pelo INSS (fls. 226-245, Doc. 1), foram rejeitados (fl. 248, Doc. 1).



    No RE (fls. 310-328, Doc. 1), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSS sustenta violação aos arts. 5º, caput, XXXVI; 40; 194; 195; e 201, § 1º, da Constituição, postulando, em suma, a reforma do acórdão recorrido para afastar o direito à desaposentação e revisão do benefício previdenciário.



    Aduz que “a pretensão de utilização do tempo de serviço posterior à aposentação, para transformação de uma aposentadoria proporcional em integral, é contrária à ordem democrática, uma vez que não conta com autorização legal, e, além disso, é vedada por Lei (Lei n. 8.213/91, art. 18, §2º)” (fl. 324, Doc. 1).



    O eminente Ministro do Superior Tribunal de Justiça, SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, desproveu o Recurso Especial interposto pelo INSS simultaneamente com o presente Recurso Extraordinário e deu parcial provimento apelo da parte autora para consignar a desnecessidade de restituição dos valores recebidos na vigência da aposentadoria anterior (fls. 347-351, Doc. 1), decisão transitada em julgado em 27/9/2011 (fl. 355, Doc. 1)



    No âmbito desta SUPREMA CORTE, em 11/6/2012, o ilustre Ministro CEZAR PELUSO determinou a devolução dos autos à origem, a fim de que fosse observado o entendimento a ser firmado no julgamento do RE 661.256-RG, Tema 503 da Repercussão Geral, na forma do art. 543-A, § 2º, do CPC (Doc. 2).



    Em nova análise da questão, o Juízo de origem remeteu os autos a esta SUPREMA CORTE, ao argumento de que “considerando que a Turma reconheceu a possibilidade de desaposentação, decisão parcialmente reformada pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar os recursos especiais das partes, mas mantida em relação à hipótese de desaposentação, entendo, s.m.j, não ser caso de remeter os autos ao Órgão Colegiado desta Corte para eventual juízo de retratação, devendo os mesmos retornarem à Corte Suprema” (fl. 2, Doc. 54).



    É o relatório. Decido. 



     



    Assiste razão ao recorrente.



    Trata-se de demanda por meio da qual a parte autora – aposentada por tempo de serviço com proventos proporcionais pelo Regime Geral da Previdência Social - visa renunciar a tal benefício para fins de receber a aposentadoria integral mediante o cômputo das contribuições vertidas após a inativação e pagamento das parcelas apuradas desde 27/7/2006, data do requerimento de revisão.



    O Juízo de origem acolheu parcialmente a pretensão da parte autora, reconhecendo o direito a renúncia à aposentadoria proporcional, mediante a restituição dos valores já recebidos.



    Por sua vez, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA deu provimento ao Recurso Especial da parte autora, para manter o direito à desaposentação, sem a necessidade de restituição dos valores recebidos na vigência do regime anterior em razão da natureza alimentar das verbas.



    Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 661.256-RG, Tema 503 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro DIAS TOFFOLI, fixou a seguinte tese:



     “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à ‘desaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91”. 



    Confira-se a ementa do julgado: 



    “Constitucional. Previdenciário. Parágrafo 2º do art. 18 da Lei 8.213/91. Desaposentação. Renúncia a anterior benefício de aposentadoria. Utilização do tempo de serviço/contribuição que fundamentou a prestação previdenciária originária. Obtenção de benefício mais vantajoso. Julgamento em conjunto dos RE nºs 661.256/sc (em que reconhecida a repercussão geral) e 827.833/sc. Recursos extraordinários providos. 



    1. Nos RE nºs 661.256 e 827.833, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, interpostos pelo INSS e pela União, pugna-se pela reforma dos julgados dos Tribunais de origem, que reconheceram o direito de segurados à renúncia à aposentadoria, para, aproveitando-se das contribuições vertidas após a concessão desse benefício pelo RGPS, obter junto ao INSS regime de benefício posterior, mais vantajoso.



    2. A Constituição de 1988 desenhou um sistema previdenciário de teor solidário e distributivo, inexistindo inconstitucionalidade na aludida norma do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91, a qual veda aos aposentados que permaneçam em atividade, ou a essa retornem, o recebimento de qualquer prestação adicional em razão disso, exceto salário-família e reabilitação profissional.



    3. Fixada a seguinte tese de repercussão geral no RE nº 661.256/SC: “[n]o âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à ‘desaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8213/91”.



    4. Providos ambos os recursos extraordinários.” (RE nºs 661.256/SC e 827.833/SC)



    Registre-se, por oportuno, o seguinte trecho do voto proferido pelo ilustre Relator: 



    “Como se sabe, a desaposentação permitiria que os salários de contribuição posteriores à aposentação fossem incluídos no cálculo de um novo benefício – concedido pelo RGPS ou não –, com o resultado prático de majorar o valor percebido pelo aposentado. Caso o segurado pretenda desaposentar-se no regime geral de previdência social para requerer emissão de certidão de tempo de contribuição e se aposentar perante outro regime previdenciário, o objetivo será o mesmo, qual seja, o de somar aos salários de contribuição anteriores à aposentação os posteriores a essa, ainda que obtidos sob a égide de outro regime.” 



    Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RENÚNCIA A ANTERIOR APOSENTADORIA PARA OBTER-SE NOVO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ‘DESAPOSENTAÇÃO’ E ‘REAPOSENTAÇÃO’. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 503 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Conforme entendimento firmado no julgamento do RE 661.256-RG/SC (Tema 503 da Repercussão Geral), Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, no âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à renúncia de aposentadoria, 'desaposentação' ou ‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do artigo 18, parágrafo 2º, da Lei 8.213/1991 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.116.232-ED-segundos-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 22/4/2021)



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual deve ser reformado.



    Na mesma linha, citem-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.262.435, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 13/8/2021; RE 1.352.557, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 17/11/2021; RE 883.338, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 17/2/2020; e RE 1.135.136, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/4/2019.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar improcedente o pedido inicial.



    Invertam-se os ônus sucumbenciais.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de julho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente